Tribunal: TJPA
Processo: 0805227-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805227-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO RAYKAR SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33, DA LEI Nº 11.343/2006
. FALTA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. ATIPICIDADE. PACIENTE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE DE DROGAS. MEANDROS PROBATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA.
MEDIDA CONSTRITIVA. NULIDADE. FLAGRANTE FORJADO E/OU PREPARADO
.
ILEGALIDADE. TESE REJEITADA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FATO SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, DA LEI Nº 11.343/2006. INCONSTITUCIONALIDADE. INCABIMENTO. INVASÃO DOMICILIAR. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO NÃO ACATADA. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, DO CNJ. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, não se pode conhecer da suposta ausência de justa causa à propositura da ação penal contra o paciente, sob a alegação de que o mesmo não cometera o crime pelo qual está sendo acusado, vez que é usuário de drogas e não traficante, por não encontrar amparo na via eleita, pois como cediço se o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente e essa foi recebida pelo Juízo do feito, tal situação demonstra que os indícios de autoria e materialidade encontram-se presentes, daí ser inviável, em sede de
habeas corpus
, a averiguação do conjunto fático-probatório, de maneira a apurar a exata conduta praticada pelo acusado, face a impropriedade do recurso que não admite exame aprofundado de provas, motivo pelo qual não se pode falar em constrangimento ilegal por falta de justa causa.

2.
A tese de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada/prejudicada, quando houver superveniência de fato novo, como o decreto de prisão preventiva, observado no caso em apreço.

3.

In casu
, pode-se depreender facilmente que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, mas especificamente na ordem pública, um dos requisitos autorizadores ao decreto constritivo. Ademais, tal decisão deve ser respeitada, levando-se em consideração o princípio do Juiz Próximo da Causa, que está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

4.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

5.
A alegada inconstitucionalidade do art. 44, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao caso em apreço, pois da manutenção da prisão preventiva do paciente resta fundamentada em requisito previsto no artigo 312 do CPPB.

6.
No que tange a ilegalidade à invasão domiciliar do acusado pela polícia, cumpre ressaltar que o STF, em repercussão geral, afirmou ser licita a conduta da Polícia sem mandado judicial, a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo no interior da casa situação de flagrante delito.
7.
Por fim, o pedido do recorrente para que seja levada em consideração a Recomendação nº 62/2020, do CNJ, nos termos do artigo 4º, inciso III, de igual forma não merece guarida, já
que não há nos autos nenhuma indicação de que o mesmo se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à Pandemia do COVID-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva, até porque sequer apresentou qualquer documentação médica a ensejar a concessão de tal benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 30.06.2020 às 14 horas do dia 02.07.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar
, impetrado em favor do paciente Leandro Raykar Silva Costa, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos autos do processo nº 0001201-72.2020.8.14.0030, acusado que foi pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 17/04/2020, tendo sido a custódia flagrancial homologada e convertida em preventiva pelo Juiz primevo, sob acusação de trazer consigo drogas ilícitas destinadas à comercialização, sendo que, após busca pessoal procedida pela Polícia Militar, foram encontrados em suas roupas, 67 (sessenta e sete) invólucros plásticos contendo aproximadamente 94g (noventa e quatro gramas) da substância entorpecente denominada
cannabis sativa
, vulgarmente conhecida por “maconha”, bem como 18 (dezoito) petecas totalizando quase 5g (cinco gramas) da droga ilícita benzoilmetilecgonina, na forma popularmente chamada de “oxi”.

Aduz o ilustre causídico, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, por não haver justa causa para o oferecimento de Denúncia, ante a necessidade de desclassificação do delito de tráfico para o crime de porte para consumo próprio; nulidade da medida constritiva, pois decorrente de flagrante forjado e/ou preparado, no que concerne ao entorpecente conhecido por oxi; prova ilícita produzida mediante violação de domicílio, pois a revista na residência do paciente fora procedida sem sua autorização, inexistindo ordem judicial para tanto; bem como pela ausência dos fundamentos legais da prisão preventiva, já que cabível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito e sustentar a possibilidade de substituição da custódia preventiva por domiciliar, com fulcro na Recomendação nº 62 do CNJ, aduzindo que o deferimento da súplica beneficiaria a sociedade em geral, contribuindo na contenção da proliferação da pandemia do COVID-19 – pois a diminuição da aglomeração entre os detentos, reduz as hipóteses de contaminação, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição do competente Alvará de Soltura, a fim de que seja revogada a medida extrema imposta ao ora paciente.

Juntou documentos de fls. e fls.

Em despacho de fl. 73 (ID
3159110)
, o Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis, a quem primeiro foram os autos distribuídos, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar e/ou deferimento de ofício do remédio heroico, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, a indeferiu.

Às fls. 79/82 (ID 3166557)
, a autoridade coatora prestou as informações de praxe, cuja parte acredito relevante transcrevo,
verbis
:

“1. Síntese dos fatos.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou denúncia contra o Réu LEANDRO RAYKAR SILVA COSTA, acusando-o de ser o autor do crime tráfico de entorpecentes, com previsão no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos constantes da peça acusatória:

No inquérito policial anexo, apurou-se que, na tarde de 17/04/2020, por volta das 17:28h, na Rua Evandro Saraiva, s/n, Vila de Vista Alegre, Distrito de Marudá, nesta cidade, o acusado trazia consigo, para possível mercancia, 67 (sessenta e sete) trouxinhas de maconha, bem como 18 (dezoito) petecas de oxi, conforme laudo toxicológico definitivo nº 2020.02.000762- QUI (94,665g de Cannabis Sativa L, conhecida por maconha e 4,973g de Benzoilmetilecgonina, chamada de cocaína) e fotografias de f. 44.

Segundo o relato dos responsáveis pelo flagrante, a polícia, após busca pessoal, encontrou, na roupa do acusado, 18 (dezoito) petecas de oxi, bem como 67 (sessenta e sete) trouxinhas de maconha, armazenadas em uma vasilha, além de R$-70,00 (setenta reais) em dinheiro trocado.

Uma vez interrogado em sede policial, Leandro Raykar Silva Costa relatou que os sessenta e sete envoltos de maconha apreendidos eram para o seu próprio consumo, alegando ainda, que não é proprietário das 18 (dezoito) petecas de oxi apreendidas.

2. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Transcrevo abaixo a íntegra das razões que sustentaram o decreto de prisão preventiva que observou a presença dos indícios de autoria, prova da materialidade e necessidade da restrição da liberdade do ora paciente:

Trata-se (...).

3. Lapso temporal da prisão.

O paciente se encontra preso desde a data de 17.04.2020.

4. Fase em que se encontra o processo.

Após defesa preliminar, foi recebida a denúncia e aguarda-se resposta do estabelecimento penal para fins de viabilizar a realização de audiência de instrução e julgamento através de videoconferência”.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva pronuncia-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações esposadas pela impetração não merecem prosperar.

- Da falta de justa causa

Aduz a defesa, que não há justa causa para a promoção penal em desfavor do paciente LEANDRO RAYKAR SILVA COSTA, ancorando-se no artigo 395, III, do CPPB, devendo ser rejeitada a denúncia, isso porque se levada em consideração à conduta praticada pelo acusado é tão somente o verbo “guardar” droga para seu próprio consumo, uma vez que suporta esse vício desde meados de 2015 até a data de sua prisão.

Com efeito, não se pode conhecer da suposta ausência de justa causa à propositura da ação penal contra o paciente, sob a alegação de que o mesmo não cometera o crime pelo qual está sendo acusado, vez que é usuário de drogas e não traficante, por não encontrar amparo na via eleita, pois como cediço se o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente e essa foi recebida pelo Juízo do feito, tal situação demonstra que os indícios de autoria e materialidade encontram-se presentes, daí ser inviável, em sede de
habeas corpus
, a averiguação do conjunto fático-probatório, de maneira a apurar a exata conduta praticada pelo paciente, face a impropriedade do recurso que não admite exame aprofundado de provas, motivo pelo qual não se pode falar em constrangimento ilegal por falta de justa causa.

Nesse sentido:

STF: “A falta de justa causa para a ação penal somente pode ser reconhecida e afirmada quando manifestamente ausente qualquer presença de criminalidade na ação delituosa imputada ou nenhuma ligação entre esta e o apontado autor” (JSTF 235/332)

- Da ilegalidade da prisão em flagrante.

Pugna o nobre advogado impetrante, pela nulidade da medida constritiva, sob a alegação de que a mesma é decorrente de flagrante forjado e/ou preparado, no que concerne ao entorpecente conhecido por oxi; prova ilícita produzida mediante violação de domicílio, pois a revista na residência do paciente fora procedida sem sua autorização, inexistindo ordem judicial para tanto, contrariando, assim, regras Constitucionais.

Destarte, consoante se verifica da decisão datada de 18/04/2020, o Juízo
a quo
ao analisar a prisão em flagrante do ora paciente observou a existência dos requisitos formal e material da referida cautelar, bem como os do art. 312, do CPPB e decretou a prisão preventiva do mesmo, superando, assim, a suposta ilegalidade alegada pela impetração, face a fato superveniente,
in casu
, o decreto da custódia preventiva.

Assim, a jurisprudência pátria tem entendido que a tese de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada/prejudicada, quando houver superveniência de fato novo, como o decreto da prisão preventiva, observado no caso em apreço.

Nesse Sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE SEGREGADO POR NOVO TÍTULO. PEDIDO PREJUDICADO.1
.
A superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a discussão sobre eventual ilegalidade da homologação da prisão em flagrante a que a paciente tenha sido submetida anteriormente, tendo em vista, que resta alterada a situação fática inicialmente apresentada, prejudicando o pedido anteriormente impetrado.2. Pedido julgado prejudicado. Decisão unânime
. (TJ-PI-HC: 201200010018973 PI, RELATOR: DES. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 15/05/2012, 2ª Câmara Especializada Criminal)

- Da
ausência de requisitos autorizadores

do decreto constritivo

Assevera o digno causídico, que a manutenção da prisão preventiva do paciente padece de requisitos autorizadores, considerando que não há mais risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da custódia cautelar do mesmo.

Com efeito, consoante se verifica da recentíssima Decisão Interlocutória, proferida pelo Juízo
a quo
, data do dia 06/05/2020, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, fulcrada no
decisum
anterior que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do mesmo, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente na ordem pública, requisito previsto no art. 312, do CPPB autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“Decisão Interlocutória - DOC: 20200112373394

“Assim, diante do laudo toxicológico provisório, fotos da droga, auto de apreensão da droga e valores, além de depoimentos colhidos nos autos de flagrante, verifica-se, o
fumus comissi delicti
, ou seja, os elementos que apontam a presença de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes nos autos.

A materialidade encontra-se comprovada com a juntada do laudo toxicológico provisório que certifica a apreensão de 33 trouxinhas de substância semelhante a ‘oxi’ e 67 envoltos plásticos transparentes contendo substância semelhante à maconha.

Por conseguinte, o
periculum libertatis
encontra-se presente diante do evidente abalo à ordem pública, em vista da possibilidade de reiteração criminosa pelo acusado, que responde outro processo criminal em seu desfavor (nº. 0000861-02.2018.8.14.0030), inclusive, com sentença condenatória pela prática do mesmo crime tipificado nos presentes autos, afastando a presunção de que, em liberdade, não voltará a delinquir. A certidão de antecedentes bem demonstra que este presente flagrante de tráfico de entorpecentes não é algo incomum em sua vida.
Assim, a medida extrema visa precipuamente evitar abalo à ordem pública com a possível reiteração criminosa
, (...):

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do nacional LEANDRO RAYKAR SILVA COSTA, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

(...).

Os fundamentos constantes da decisão acima não merecem ser revistos, pois há constatação da existência dos indícios de autoria e prova da materialidade do crime, além da necessidade da prisão do réu, em vista da presença dos requisitos do art. 312, do CPP. Desta forma, existentes a materialidade e indícios de autoria do crime, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, do nacional LEANDRO RAYKAR SILVA COSTA, nos termos do art. 312, do CPP”
.
GRIFEI

Ora, no caso em apreço, observa-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 18/04/2020, e ratificada, ante o indeferimento do pedido de relaxamento da mesma em recentíssima decisão, datada de 06/05/2020, com fundamento em requisito previsto no art. 312, do CPPB, isto é, para garantia da ordem pública, já que não houve qualquer modificação fática na situação do recorrente.

Dessa forma, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que o mesmo resta sobejamente fundamentado nas decisões guerreadas.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Aventa ainda a defesa, a possibilidade de aplicação ao paciente de medidas cautelares alternativas à prisão, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada a custódia preventiva do mesmo.

In casu
, creio não assistir razão a impetração, no que tange a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso impostas, parecem-me inadequadas e insuficientes, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente, entendimento este esposado na última decisão proferida pelo Juízo
a quo
, na qual manteve o paciente encarcerado, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts.312 e 313, I, CPP), revelarem-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, visto que sua reiteração no mesmo ilícito possibilita a presunção de que se dedica à atividade criminosa.

Assim sendo, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de feito, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, até porque nem se pode falar na referida substituição, em face da presença de requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

- Da inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/2006

Assevera a impetração, que o artigo 44, da Lei nº 11.343/2006 é inconstitucional, já que o preso em flagrante e acusado de tráfico de entorpecentes, não pode ter seu pedido de liberdade provisória indeferida pela simples razão da gravidade do delito.

Neste item, observa-se que argumento em comento não se aplica ao caso em apreço, pois da manutenção da prisão preventiva do paciente resta fundamentada em requisito previsto no artigo 312 do CPPB.

- Da
Ilegalidade na invasão domiciliar

Quanto a alegada ilegalidade à invasão do domicílio do acusado pela polícia, cumpre ressaltar que o STF, em repercussão geral, afirmou ser licita a conduta da Polícia sem mandado judicial, a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo no interior da casa situação de flagrante delito (RE nº 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido é o entendimento do STJ (REsp n. 1.574.681/RS).

- Da Recomendação nº 62/2020, do CNJ

Por fim, pugna o recorrente para que seja levada em consideração a Recomendação nº 62/2020, do CNJ, nos termos do artigo 4º, inciso III;

In casu
, forçoso é reconhecer que não há nos autos nenhuma indicação de que o paciente L
eandro Raykar Silva Costa
se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva, até porque sequer apresentou qualquer documentação médica a ensejar a concessão de tal benefício.

Ante o exposto e, acompanhando o
in totum
o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de julho de 2020

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/07/2020